Tribunal: TJES
Processo: 5000487-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-47.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ROMANELLI PENNA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NARRA O AUTOR QUE EM ABRIL/2019 FORMALIZOU CONTRATO JUNTO À RÉ PARA UTILIZAR, POR 05 DIAS, UM VEÍCULO, COBALT LTZ PLACA QPC 3873, QUE TOTALIZAVA JUNTO AS DEMAIS TAXAS O VALOR DE R$959,45. O PAGAMENTO FOI EFETUADO JUNTO À ENTREGA DO VEÍCULO, SENDO PAGO TAMBÉM EM 11/06/2019 UMA TAXA DE MULTA NO VALOR DE R$124,96. NO ENTANTO, NÃO OBSTANTE O ADIMPLEMENTO POR PARTE DO REQUERENTE ESTE PASSOU A SOFRER COM CONSTANTES COBRANÇAS A PARTIR DE 2022, SENDO LIGAÇÕES, E-MAILS E MENSAGENS. BUSCANDO A RESOLUÇÃO DOS FATOS, O AUTOR ENTROU EM CONTATO AFIRMANDO QUE NÃO HAVIA DÉBITOS COM A PLEITEADA, CONFORME PROTOCOLO 202209132867, EM 11/05/2022 FOI ATÉ A SEDE DA REQUERIDA PARA INFORMÁ-LOS NOVAMENTE, SITUAÇÃO QUE SE REPETIU UMA VEZ QUE A RÉ NÃO PAROU DE REALIZAR COBRANÇAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E C)DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR OBJETO DOS AUTOS E B) CONDENAR A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE ABSTER-SE DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)